Tribunal: TJES
Processo: 5024112-03.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024112-03.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ILMA SOUZA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024112-03.2025.8.08.0024

APELANTE
: ILMA SOUZA DE OLIVEIRA, JULIANA CARLA SOUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES, AUGUSTO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ILMA SOUZA DE OLIVEIRA, JULIANA CARLA SOUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES, AUGUSTO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de responsabilidade civil, condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do óbito de paciente, supostamente em razão de omissão na realização de procedimento cirúrgico determinado judicialmente.

2. O Estado do Espírito Santo suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por erro de procedimento (error in procedendo), ao argumento de que o julgamento ocorreu sem a produção de prova pericial técnica, indispensável para a aferição do nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova pericial técnica, indispensável para a aferição do nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estado e o óbito do paciente, configura erro de procedimento e cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do nexo de causalidade em ações de responsabilidade civil por suposta falha em serviço de saúde demanda conhecimento técnico-científico que escapa ao saber comum do julgador, tornando imprescindível a realização de prova pericial para a correta prestação jurisdicional.

4. O juiz é o destinatário final da prova e, como tal, possui o poder-dever de determinar de ofício a produção das provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, sobrepondo-se a busca da verdade real à eventual preclusão para as partes.

5. Configura erro de procedimento (error in procedendo) e cerceamento de defesa o julgamento de mérito proferido diante de incerteza fática sobre o nexo causal, elemento central da responsabilidade civil, o que acarreta a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação do Estado do Espírito Santo conhecido e provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. Recurso de apelação dos autores julgado prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APL 00094465920158080048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 23.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024112-03.2025.8.08.0024

APELANTE
: ILMA SOUZA DE OLIVEIRA, JULIANA CARLA SOUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES, AUGUSTO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ILMA SOUZA DE OLIVEIRA, JULIANA CARLA SOUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES, AUGUSTO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão do falecimento do Sr. Júlio Cesar Alves de Oliveira, esposo e pai dos autores, supostamente em decorrência de omissão do Estado do Espírito Santo em promover, a tempo e modo, procedimento cirúrgico determinado judicialmente.

O ente estatal suscita a ocorrência de
error in judicando
e
error in procedendo
, sob o fundamento de que o julgamento da lide prescindiu de prova pericial técnica, indispensável para a correta aferição do nexo de causalidade.

Indubitavelmente, para o deslinde da controvérsia, é fundamental determinar se a demora na realização do procedimento cirúrgico no Sr. Júlio Cesar Alves de Oliveira, mesmo após ordem judicial de urgência, foi a causa determinante de seu falecimento em 12/03/2015. E a resposta a essa questão envolve conhecimento técnico-científico que transcende o conhecimento comum do julgador.

A própria sentença recorrida (ID 16533505) reconhece a complexidade e a incerteza sobre o nexo causal, ao afirmar que:

Ainda que
não se possa afirmar categoricamente que a demora na realização dos exames e consequentemente da cirurgia tenha sido a causa do óbito
, é certo que o caso era de gravidade e não foi tratado com a urgência que exigia [...] (grifo meu)

Decerto, se a própria julgadora manifesta dúvida e reconhece não ser possível afirmar categoricamente a existência do nexo causal – elemento central da responsabilidade civil –, a realização de prova pericial, ainda que indireta, torna-se imprescindível para a formação de um convencimento seguro e para a correta prestação jurisdicional.

Acrescento que embora as partes tenham manifestado desinteresse na produção de outras provas em primeiro grau (IDs 16533500 e 16533501), o que levaria, em regra, à preclusão, o juiz é o destinatário final da prova e, como tal, possui o poder-dever de determinar de ofício a produção das provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a busca da verdade real se sobrepõe à preclusão quando se trata de prova essencial para a justa solução da causa, especialmente em matéria de alta complexidade técnica como a responsabilidade por falha em serviço de saúde.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, afirmando a indispensabilidade da prova pericial em casos análogos e o poder do juiz de determiná-la de ofício. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, que reclamam por respostas a serem dadas por experts no assunto .
2. Vale destacar que apesar da prova se encontrar preclusa para a apelante, o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real, ex vi do art. 370 do CPC/2015 (art. 130 do CPC/1973), não se sujeitando a preclusão temporal .
3. A perícia deve apresentar conclusão coerente acerca da adequação do procedimento médico dispensado ao quadro clínico da gestante (primeira apelante). 4. Recurso provido . (TJ-ES - APL: 00094465920158080048, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, p. 23/04/2018)

Desse modo, ao prosseguir com o julgamento de mérito mesmo diante da incerteza fática sobre o nexo de causalidade, a douta magistrada incorreu em
error in procedendo
, configurando cerceamento de defesa e viciando a sentença de nulidade.

Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito, tanto do Estado do Espírito Santo quanto dos autores, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução probatória.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para
ANULAR A SENTENÇA
(ID 16533505), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a indispensável realização de prova pericial técnica indireta, a fim de apurar o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o óbito do paciente.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por ILMA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.